Tribunal: TJDFT
Processo: 0714806-40.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DE CUJUS. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA. APÓLICE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Segundo a teoria da asserção, a análise das condições da ação é apreciada com base nos elementos fornecidos pelo autor e adstrita ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico, não sendo possível realizar desenvolvimento cognitivo da causa. O art. 796 do CPC preconiza que o espólio responde pelas dívidas do falecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O contrato de proteção financeira, também conhecido por seguro prestamista, busca garantir em caso de morte, invalidez ou demissão do beneficiário, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado até o limite do capital indicado na apólice.
3. O Código Civil estabelece que a obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado (art. 757).
4. A contratação de seguro prestamista pelo de cujus afigura-se como ônus probatório dos seus sucessores, competindo-lhes demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor, a teor do art. 373, II, CPC.
5. Negou-se provimento ao recurso.